Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710604-55.2024.8.07.0005 APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco C6 S.A. contra a r. sentença Id. 65669726, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. Antes do julgamento, o Apelante requereu desistência da Apelação (Id. 67628142). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 65669706). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora